Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A defesa não aponta risco iminente à liberdade do paciente para justificar a impetração, não suprindo a falta mero exercício de futurologia.
2. O recebimento da denúncia e a rejeição das nulidades apontadas na resposta à acusação, em atos devidamente fundamentados, não se mostram hábeis a configurar coação ilegal.
3. O exame da tese atinente à atipicidade da conduta do paciente, por ausência de dolo, exige valoração de prova, o que é inviável nesta via sumária, que sequer contemplar o contraditório.
4. Recurso desprovido.